Tribunal: TJPA
Processo: 0012041-15.2019.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. TESES: RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA; DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA RECORRIDA AOS CUIDADOS ESPECIAIS AO FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN; INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTA À RECORRIDA. TESES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Da necessidade da Prisão Preventiva (art. 312 do CPP).A Lei 12.403/11 alterou o art. 319, do CPP no sentido exatamente de atender a este anseio, eis que prevê a aplicação de medidas de natureza cautelar, diversas da prisão, para serem aplicadas em estrita observância do binômio adequação-proporcionalidade, para que não se utilize de medida extrema, mas para que também não se deixe de acautelar situações que merecem algum tipo de restrição cautelar com o único fim de proteger o próprio processo.Como é amplamente sabido, para que se possa definir pela necessidade de acautelamento de determinada situação, seja processual, seja relacionada a bens da vida penalmente tutelados, é preciso que se faça uma análise primária do binômio adequação-proporcionalidade, onde se define o grau de compatibilidade entre a situação concreta e a medida que se pretende impor, valendo lembrar que tal análise deve ser feita de forma estrita, haja vista estarmos falando de medidas de restrição de direitos.Essa posição inclusive foi firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver a partir do seguinte excerto de julgado: Observado o binômio proporcionalidade e adequação, necessária, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. (Brasil. Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma. PExt no HC 265.582/SP, Rel. Min. Jorge Mussi.DJe 01.08.2013).A legislação processual pena deixa bastante claro que qualquer medida cautelar pessoal somente pode ser decretada se demonstrada, concretamente, a sua real e efetiva necessidade, para tutela de algum bem jurídico do processo ou da sociedade.Os fundamentos que antes se aplicavam apenas para a prisão preventiva (art. 312 do CPP), agora são ampliados para toda e qualquer medida cautelar pessoal.Nessa esteira de pensamento, não há qualquer distinção de finalidade entre a prisão preventiva e as demais medidas cautelares: todas buscam proteger a tríplice finalidade indicada (para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais). Somente se presentes tais fins ? que representam a própria cautelaridade de qualquer medida é que se poderá decretar uma medida cautelar.Em outras palavras, todas as medidas cautelares buscam a mesma finalidade de proteção aos interesses do processo ou da própria sociedade.Dessa forma, as medidas cautelares devem ser aplicadas quando se mostrar desarrazoada a aplicação do encarceramento cautelar, mas não por isso deixam de ter essa natureza e não deixam de ser medidas suficientes para o adequado acautelamento do direito de punir do Estado, sem que signifique a antecipação da pena que poderá ou não ser imposta.Após breve análise acerca da matéria, discordo do entendimento adotado nas razões recursais do Ministério Público, uma vez que a custódia cautelar da recorrida se mostrar desnecessária, pois haveria carência de fundamentação no ato decisório, ao que se adicionaria o fato de ostentar, a recorrida, requisitos subjetivos favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e exercente de atividade lícita), jamais tendo respondido a qualquer processo criminal.Repito que, a recorrida possui endereço fixo no distrito da culpa, emprego lícito, e não ostenta histórico de antecedentes criminais.Dessa forma, a decisão que ora se combate, deve ser mantida, excluindo apenas o item III, em respeito ao Acórdão ID 2632038, publicado em 16.01.2020. Assim, afasto a tese ministerial de manutenção da prisão preventiva.Da ausência de comprovação da imprescindibilidade da recorrida aos cuidados especiais ao filho portador de Síndrome de Down.Não assiste razão os argumentos levantados pelo recorrente, uma vez que, a recorrida comprovou nos autos que tem filho portador de Síndrome de Down, sendo uma doença que necessita de tratamento através de medicina interdisciplinar intensiva e ininterrupta, sendo necessária a presença da genitora.Além disso, a recorrida é primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, com fez o magistrado a quo, o qual levou em consideração a situação fática de vulnerabilidade da pessoa com deficiência para revogar a prisão preventiva da recorrida. Assim, afasto a tese ministerial. Da insuficiência das medidas cautelares imposta à recorrida.O Ministério Público sustenta a tese de que as medidas cautelares diversas da prisão, e até a prisão domiciliar, são insuficientes para impedir a atuação corrupta da recorrida, junto a busca de contratação ilegal com o poder público.Discordo do entendimento Ministerial, que a meu sentir, a prisão preventiva consiste em medida muito rigorosa, desproporcional em relação ao caso em tela, conforme já exposto neste voto em tópicos anteriores. Nesse sentido entendo que a imposição de medidas cautelares são suficientes, as quais foram objeto de apreciação por esta Corte por meio do Habeas Corpus nº 0810425-28.2019.814.0000 ? Acórdão ID 2632038, publicado em 16.01.2020 e com fulcro no Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado a quo encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram na imposição das medidas cautelares questionadas pelo recorrente, entendo que deve ser afastada a tese de insuficiência de medidas cautelares diversas da Prisão Preventiva.Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos voltados à fundamentação apresentada.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

Acórdão nº
Processo nº: nº 0012041-15.2019.814.0051
Recurso em Sentido Estrito
Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará
Recorrido: Maria de Nasaré Martins da Silva. .
Comarca de Santarém/PA.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.
3ª Turma de Direito Penal
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. TESES: RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA; DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA RECORRIDA AOS CUIDADOS ESPECIAIS AO FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN; INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTA À RECORRIDA. TESES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da necessidade da Prisão Preventiva (art. 312 do CPP).
A Lei
12.403
/11 alterou o art.
319
, do
CPP
no sentido exatamente de atender a este anseio, eis que prevê a aplicação de medidas de natureza cautelar, diversas da prisão, para serem aplicadas em estrita observância do binômio adequação-proporcionalidade, para que não se utilize de medida extrema, mas para que também não se deixe de acautelar situações que merecem algum tipo de restrição cautelar com o único fim de proteger o próprio processo.
Como é amplamente sabido, para que se possa definir pela necessidade de acautelamento de determinada situação, seja processual, seja relacionada a bens da vida penalmente tutelados, é preciso que se faça uma análise primária do binômio adequação-proporcionalidade, onde se define o grau de compatibilidade entre a situação concreta e a medida que se pretende impor, valendo lembrar que tal análise deve ser feita de forma estrita, haja vista estarmos falando de medidas de restrição de direitos.
Essa posição inclusive foi firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver a partir do seguinte excerto de julgado: Observado o binômio proporcionalidade e adequação, necessária, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. (Brasil. Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma. PExt no HC 265.582/SP, Rel. Min. Jorge Mussi.DJe 01.08.2013).
A legislação processual pena deixa bastante claro que qualquer medida cautelar pessoal somente pode ser decretada se demonstrada, concretamente, a sua real e efetiva necessidade, para tutela de algum bem jurídico do processo ou da sociedade.
Os fundamentos que antes se aplicavam apenas para a prisão preventiva (art.
312
do
CPP
), agora são ampliados para toda e qualquer medida cautelar pessoal.
Nessa esteira de pensamento, não há qualquer distinção de finalidade entre a prisão preventiva e as demais medidas cautelares: todas buscam proteger a tríplice finalidade indicada (para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais). Somente se presentes tais fins - que representam a própria cautelaridade de qualquer medida é que se poderá decretar uma medida cautelar.
Em outras palavras, todas as medidas cautelares buscam a mesma finalidade de proteção aos interesses do processo ou da própria sociedade.
Dessa forma, as medidas cautelares devem ser aplicadas quando se mostrar desarrazoada a aplicação do encarceramento cautelar, mas não por isso deixam de ter essa natureza e não deixam de ser medidas suficientes para o adequado acautelamento do direito de punir do Estado, sem que signifique a antecipação da pena que poderá ou não ser imposta.
Após breve análise acerca da matéria, discordo do entendimento adotado nas razões recursais do Ministério Público, uma vez que a custódia cautelar da recorrida se mostrar desnecessária, pois haveria carência de fundamentação no ato decisório, ao que se adicionaria o fato de ostentar, a recorrida, requisitos subjetivos favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e exercente de atividade lícita), jamais tendo respondido a qualquer processo criminal.
Repito que, a recorrida possui endereço fixo no distrito da culpa, emprego lícito, e não ostenta histórico de antecedentes criminais
.
Dessa forma, a decisão que ora se combate, deve ser mantida, excluindo apenas o item III, em respeito ao Acórdão ID
2632038
, publicado em 16.01.2020.
Assim,
afasto
a tese ministerial de manutenção da prisão preventiva.
Da ausência de comprovação da imprescindibilidade da recorrida aos cuidados especiais ao filho portador de Síndrome de Down.
Não assiste razão os argumentos levantados pelo recorrente, uma vez que, a recorrida comprovou nos autos que tem filho portador de Síndrome de Down, sendo uma doença que necessita de tratamento através de medicina interdisciplinar intensiva e ininterrupta, sendo necessária a presença da genitora.
Além disso, a recorrida é primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, com fez o magistrado
a quo,
o qual levou em consideração a situação fática de vulnerabilidade da pessoa com deficiência para revogar a prisão preventiva da recorrida.
Assim, afasto a tese ministerial.
Da insuficiência das medidas cautelares imposta à recorrida.
O Ministério Público sustenta a tese de que as medidas cautelares diversas da prisão, e até a prisão domiciliar, são insuficientes para impedir a atuação corrupta da recorrida, junto a busca de contratação ilegal com o poder público.
Discordo do entendimento Ministerial, que a meu sentir, a prisão preventiva consiste em medida muito rigorosa, desproporcional em relação ao caso em tela, conforme já exposto neste voto em tópicos anteriores.
Nesse sentido entendo que a imposição de medidas cautelares são suficientes, as quais foram objeto de apreciação por esta Corte por meio do
Habeas Corpus nº 0810425-28.2019.814.0000 - Acórdão ID
2632038
, publicado em 16.01.2020
e

com fulcro no Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado
a quo
encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram na imposição das medidas cautelares questionadas pelo recorrente, entendo que deve ser afastada a tese de insuficiência de medidas cautelares diversas da Prisão Preventiva.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos voltados à fundamentação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
Processo nº: nº 0012041-15.2019.814.0051
Recurso em Sentido Estrito
Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará
Recorrido: Maria de Nasaré Martins da Silva. .
Comarca de Santarém/PA.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.
3ª Turma de Direito Penal

Tratam os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, com suporte nas disposições do art. 581, inciso V, do CPP, pelo Ministério Público Estadual contra Decisão de fls. 154/155v, proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que revogou a prisão preventiva da recorrida
Maria Nasaré Martins da Silva
, em razão da prática do crime Corrupção Ativa por particular contra Administração Pública mediante Fraude ao caráter competitivo de Procedimento Licitatório (artigos 33 do CPB e art. 90 da Lei nº 8.688/93 c/c art. 69, do CPB).

Considerando a condição peculiar do filho especial da recorrente que torna inafastável a necessidade de que ele se mantenha sob os cuidados da genitora (recorrente) e determinou o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização do juízo por mais de 15 (quinze) dias; II - Impossibilidade de viajar ao exterior, devendo entregar o passaporte na secretaria desta vara criminal, salvo se não possuir o documento, no prazo de 15 (quinze) dias; III - Proibição de particular, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios, tendo como objetos atividades voltadas à realização de certames públicos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra a recorrente pelo cometimento, em tese, dos crimes de corrupção ativa, consistente no pagamento da quantia de R$ 50.000,00 para obter vantagens ilícitas no processo licitatório da Câmara dos Vereadores de Santarém por meio de sua empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.

Segundo a denúncia, as investigações tiveram início a partir das informações encaminhadas pela empresa ARMAZÉM DA CONSTRUÇÃO, e pelas declarações prestadas pelo colaborador Reginaldo da Rocha Campos, que, na época, era Presidente da Câmara de Vereadores de Santarém, o qual informou à autoridade policial ter recebido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não declarar a proposta da empresa INAZ DO PARÁ no Pregão Presencial nº 005/2015-CMS, inexequível, e, ainda, beneficiar MARIA DE NASARÉ MARTINS DA SILVA com informações privilegiadas do procedimento licitatório, de tudo com vistas à adjudicação e homologação do objeto do certame em favor da empresa INAZ DO PARÁ, de propriedade da paciente, e consequente firmamento do contrato administrativo nº 12/2015-CMS.

A denúncia foi devidamente recebida no dia 08 de outubro do corrente ano, assim como o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Nas
razões
do
Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público
pugnou pela tese de revogação da liberdade provisória concedida a ora recorrida, sob o argumento de ainda se fazerem presentes os requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar da recorrida, ressaltando que a concessão de liberdade provisória em favor da mesma, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas da prisão, poderá acarretar sérios prejuízos à instrução criminal, tendo em vista denotar, ocorrido modus operandi, sua habilidade na conduta.

Em
contrarrazões (fls. 195-198v),
a defesa rechaçou a pretensão recursal, discordando tanto do alegado preenchimento dos requisitos do encarceramento cautelar, especialmente por não representar, a acusada, perigo em potencial para sociedade, bem como por ser imprescindível à prestação dos cuidados para com seu filho especial (Síndrome de Down), bem como sua filha ainda menor, atualmente com 14 anos de idade.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça
, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Parquet
. (fls. 205-207).

É o Relatório. Sem revisão.

VOTO

Na vertente, verifica-se que este
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto pelo Ministério Público, em resumo: a) busca o restabelecimento da prisão preventiva, b) da ausência de comprovação da imprescindibilidade da recorrida aos cuidados especiais ao filho portador de Síndrome de Down; c) insuficiência das medidas cautelares imposta à recorrida.

Ressalto que a recorrida impetrou
Habeas Corpus nº 0810425-28.2019.814.0000
, o qual analisei e submeti o meu voto perante a Seção de Direito Penal, que acompanhou e julgou à unanimidade para
revogar apenas o item III, da medida cautelar que determinou
:
¿III - proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios, tendo como objeto atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob a justificativa de impedir, ainda que provisoriamente, que não ocorram direcionamentos em favor da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS, uma vez que há fortes indícios de que a empresa INAZ DO PARÁ segue firmando contratos espúrios mediante fraudes licitatórias em outros estados da federação¿

Por uma questão de coerência e diante da ausência de fato novo, entendo que
não assiste razão o pleito ministerial, pelas razões que passo a proferir
.

Da necessidade da Prisão Preventiva (art. 312 do CPP).

Argumenta em suma o Ministério Público restou demonstrado que o
modus operandi
da recorrida, insculpido nos crimes imputados, denota sua habilidade na conduta de oferecer vantagem financeira a agentes públicos para a prática de ilícitos, como o fez com a testemunha colaboradora Reginaldo Campos, então Presidente do Poder Legislativo de Santarém.

Aduz que na representação da prisão preventiva foram inseridos trechos longos da prova emprestada de interceptação telefônica deferida em outros autos, e de análise técnica, demonstrando que a recorrida mandou policiais militares realizarem abordagem escusa, com indicativo de propina.

Por fim, conclui que deve ser restabelecida a custódia preventiva da recorrida, pois a mesma se estiver solta poderá colocar em risco os trabalhos da investigação, mediante impedimento de produção de provas, com eventuais ameaças a partes e testemunhas no processo e apagando vestígios.

Pois bem. Passo a expor meu entendimento.

A Lei
12.403
/11 alterou o art.
319
, do
CPP
no sentido exatamente de atender a este anseio, eis que prevê a aplicação de medidas de natureza cautelar, diversas da prisão, para serem aplicadas em estrita observância do binômio adequação-proporcionalidade, para que não se utilize de medida extrema, mas para que também não se deixe de acautelar situações que merecem algum tipo de restrição cautelar com o único fim de proteger o próprio processo.

Como é amplamente sabido, para que se possa definir pela necessidade de acautelamento de determinada situação, seja processual, seja relacionada a bens da vida penalmente tutelados, é preciso que se faça uma análise primária do binômio adequação-proporcionalidade, onde se define o grau de compatibilidade entre a situação concreta e a medida que se pretende impor, valendo lembrar que tal análise deve ser feita de forma estrita, haja vista estarmos falando de medidas de restrição de direitos.

Essa posição inclusive foi firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver a partir do seguinte excerto de julgado: Observado o binômio proporcionalidade e adequação, necessária, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. (Brasil. Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma. PExt no HC 265.582/SP, Rel. Min. Jorge Mussi.DJe 01.08.2013).

A legislação processual pena deixa bastante claro que qualquer medida cautelar pessoal somente pode ser decretada se demonstrada, concretamente, a sua real e efetiva necessidade, para tutela de algum bem jurídico do processo ou da sociedade.

Os fundamentos que antes se aplicavam apenas para a prisão preventiva (art.
312
do
CPP
), agora são ampliados para toda e qualquer medida cautelar pessoal.

Nessa esteira de pensamento, não há qualquer distinção de finalidade entre a prisão preventiva e as demais medidas cautelares: todas buscam proteger a tríplice finalidade indicada (para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais). Somente se presentes tais fins - que representam a própria cautelaridade de qualquer medida é que se poderá decretar uma medida cautelar.

Em outras palavras, todas as medidas cautelares buscam a mesma finalidade de proteção aos interesses do processo ou da própria sociedade.

Dessa forma, as medidas cautelares devem ser aplicadas quando se mostrar desarrazoada a aplicação do encarceramento cautelar, mas não por isso deixam de ter essa natureza e não deixam de ser medidas suficientes para o adequado acautelamento do direito de punir do Estado, sem que signifique a antecipação da pena que poderá ou não ser imposta.

Após breve análise acerca da matéria, discordo do entendimento adotado nas razões recursais do Ministério Público, uma vez que a custódia cautelar da recorrida se mostrar desnecessária, pois haveria carência de fundamentação no ato decisório, ao que se adicionaria o fato de ostentar, a recorrida, requisitos subjetivos favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e exercente de atividade lícita), jamais tendo respondido a qualquer processo criminal.

Repito que, a recorrida possui endereço fixo no distrito da culpa, emprego lícito, e não ostenta histórico de antecedentes criminais.

Dessa forma, a decisão que ora se combate, deve ser mantida, excluindo apenas o item III, em respeito ao Acórdão ID
2632038
, publicado em 16.01.2020. Vejamos:
¿EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTS. 333 DO CPB e 90 DA LEI Nº 8.666/93 - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDIA A PACIENTE DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DA PACIENTE E DE SEUS DEPENDENTES - DESPROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO OU CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA - RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA .UNANIMIDADE.
1.
Paciente denunciada pelos crimes previstos no art. 333 do CPB e 90 da Lei nº 8.666/93.
2.
Pleito de revogação da medida cautelar imposta de proibição de contratação com o poder público.
3.
Na vertente, verificou-se que este
writ
tem como cerne a liberdade da paciente em participação em licitações, haja vista ser esse seu principal meio de vida, e seu afastamento de qualquer tipo de licitação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lhe trará prejuízos de ordem jurídica, moral, financeira e/ou psicológicas.
4
. Em que pese o Juízo
a quo
tenha apontado na decisão que revogou a prisão da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o afastamento da empresa da paciente de licitações não lhe acarretaria tantos prejuízos, pois abrange outras atividades comerciais além de concursos públicos (Id n. 2552228 - fl. 16), em uma análise das provas trazidas aos autos, dentre elas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (Id n. 2514418), ora combatida, verifica-se que a empresa da paciente tem como principal atividade a participação em licitações e contratações diretas (dispensa de licitação) para concursos públicos, não a toa o nome da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.
5
. Destarte, a aplicação de medida cautelar de afastamento da empresa da paciente de todo e qualquer tipo de processo licitatório ou de dispensa de licitação por 180 (cento e oitenta) dias, acarretará, certamente, prejuízo financeiro irreversível, pois caso a paciente adiante venha a ser absolvida, de forma alguma recuperará o montante que poderia ter arrecadado no referido período.
6
. Destaque-se que os prejuízos aqui apontados afetam não só a paciente, mas também os funcionários da empresa e seus familiares, que dependem direta e indiretamente do pleno funcionamento da empresa da paciente.
7
. Ressalte-se que a paciente, conforme comprova o documento contido no Id n. 2414417, é mãe de um menor com Síndrome de Down, que certamente necessita de cuidados de saúde especiais que demandam investimentos financeiros constantes, logo, este de maneira reflexa sofrerá com o impedimento de sua mãe/paciente de exercer sua atividade laboral.
8
. Informa-se, ainda, que a paciente, segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo
é primária e não possui antecedentes criminais (Id n. 2552228), além de que o crime apurado não fora perpetrado com o uso de violência, de tal forma que se mostra demasiadamente extremada tal medida, pois sequer restou evidenciado pelos seus antecedentes, que a paciente é contumaz em fraudes à licitação, e afastá-la de suas atividades por seis meses, se mostra, nesta análise, uma antecipação de condenação, e medida totalmente desproporcional ao caso concreto.
PRECEDENTES.
9
. Além do mais, a medida imposta a paciente se mostra tão desproporcional, pois já se passaram quase quatro meses de quando a medida cautelar pessoal fora aplicada, e não há nos autos informações novas de qualquer outra fraude perpetrada pela paciente em licitações.
10
. Portanto, a concessão da presente ordem é a medida de rigor para
revogar a

medida cautelar
que determinou: ¿
III - proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios, tendo como objeto

atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob a justificativa de impedir,

ainda que provisoriamente, que não ocorram direcionamentos em

favor da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS,

uma vez que há fortes indícios de que a empresa INAZ DO PARÁ

segue firmando contratos espúrios mediante fraudes

licitatórias em outros estados da federação¿
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS¿.

Assim, afasto a tese ministerial de manutenção da prisão preventiva.

Da ausência de comprovação da imprescindibilidade da recorrida aos cuidados especiais ao filho portador de Síndrome de Down.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo recorrente, uma vez que, a recorrida comprovou nos autos que tem filho portador de Síndrome de Down, sendo uma doença que necessita de tratamento através de medicina interdisciplinar intensiva e ininterrupta, sendo necessária a presença da genitora.

Além disso, a recorrida é primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, com fez o magistrado
a quo,
o qual levou em consideração a situação fática de vulnerabilidade da pessoa com deficiência para revogar a prisão preventiva da recorrida.

Assim, afasto a tese ministerial.

Da insuficiência das medidas cautelares imposta à recorrida.

O Ministério Público sustenta a tese de que as medidas cautelares diversas da prisão, e até a prisão domiciliar, são insuficientes para impedir a atuação corrupta da recorrida, junto a busca de contratação ilegal com o poder público.

Discordo do entendimento Ministerial, que a meu sentir, a prisão preventiva consiste em medida muito rigorosa, desproporcional em relação ao caso em tela, conforme já exposto neste voto em tópicos anteriores.

Nesse sentido entendo que a imposição de medidas cautelares são suficientes, as quais foram objeto de apreciação por esta Corte por meio do
Habeas Corpus nº 0810425-28.2019.814.0000 - Acórdão ID
2632038
, publicado em 16.01.2020
e

com fulcro no Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado
a quo
encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram na imposição das medidas cautelares questionadas pelo recorrente, entendo que deve ser afastada a tese de insuficiência de medidas cautelares diversas da Prisão Preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos voltados à fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador

Mairton Marques Carneiro

Relator